Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ENI ZATTAR RIBEIRO - CPF: 354.120.971-20 (AGRAVADO), ADALBERTO ALBERTINO ALVES - CPF: 046.763.198-00 (AGRAVADO), ANTONIO DE PADUA SANT ANNA MUNIZ - CPF: 299.173.878-20 (AGRAVADO), IVONE PAULON RENZETI - CPF: 460.044.241-53 (AGRAVADO), DAVI BEZERRA DE MEDEIROS - CPF: 207.125.021-49 (AGRAVADO), ELZENI FERREIRA DA ROCHA - CPF: 208.004.011-15 (AGRAVADO), GENEROSA SILVA ZATTAR - CPF: 383.422.941-53 (AGRAVADO), MARIA DE ARRUDA COELHO - CPF: 452.493.851-68 (AGRAVADO), MARIA ELICY DA SILVA - CPF: 109.070.501-82 (AGRAVADO), NEUZA BENEDITA DA SILVA ZATTAR - CPF: 027.799.861-15 (AGRAVADO), SONIA CASTELLA TONI - CPF: 992.872.931-04 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRECLUSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença decorrente de ação civil pública, não conheceu parcialmente da impugnação da parte executada por reconhecer a preclusão quanto ao índice de correção monetária aplicado à conta poupança, e homologou os cálculos periciais, fixando o valor devido e determinando o pagamento sob pena de incidência do art. 523 do CPC.

2.

A parte agravante sustenta a inexistência de preclusão e defende a substituição do índice aplicado, bem como aponta erro na metodologia de atualização do saldo remanescente após levantamento parcial.

3.

A decisão agravada manteve os critérios do laudo pericial e reconheceu a adequação dos cálculos ao entendimento firmado no Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a preclusão quanto à impugnação do índice de correção monetária aplicado à conta poupança; e (ii) saber se os cálculos homologados devem ser revistos, especialmente quanto à aplicação do Tema 677 do STJ na atualização do saldo remanescente após levantamento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A insurgência quanto ao índice de correção monetária está preclusa, pois não foi oportunamente arguida quando da apresentação do laudo pericial originário, não havendo inovação no laudo complementar que justifique a rediscussão da matéria.

4.

A pretensão recursal busca rediscutir critérios de cálculo já estabilizados, o que é vedado pelos arts. 505 e 507 do CPC, não se tratando de erro material ou inexatidão aritmética.

5.

O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não afasta a mora do devedor, devendo os encargos incidir até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

6.

Os cálculos periciais observaram corretamente a metodologia de abatimento do valor levantado e posterior atualização do saldo remanescente, inexistindo vícios a justificar sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impugnação de critérios de cálculo não suscitados oportunamente na fase de liquidação. 2. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não afasta a incidência dos encargos moratórios até o efetivo levantamento pelo credor, nos termos do Tema 677 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 507 e 523.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2019 (Tema 677).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da liquidação de sentença nº 0012880-98.2012.8.11.0041, que, após análise do laudo pericial e esclarecimentos prestados, não conheceu parcialmente da impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo a preclusão quanto à discussão acerca do índice de correção monetária aplicável, e homologou os cálculos do perito, fixando o valor remanescente devido em R$ 366.012,89, determinando, ainda, o pagamento do saldo no prazo legal, sob pena de incidência das penalidades do art. 523 do CPC.

Sustenta, em síntese, que não se configura a preclusão reconhecida pelo Juízo de origem, sendo possível a análise da impugnação quanto ao índice de correção monetária aplicado à conta poupança nº 2.028.288-6, defendendo a adoção do Plano Bresser em substituição ao Plano Verão.

Aduz, ainda, a existência de incorreções na metodologia de atualização do saldo remanescente, sustentando inaplicabilidade entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, pois o depósito judicial teria sido feito com intenção de quitar o débito objeto do cumprimento de sentença, requerendo a consequente revisão dos cálculos homologados.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível afastar o reconhecimento da preclusão quanto à discussão do índice de correção monetária aplicado à conta poupança nº 2.028.288-6 e se os cálculos homologados devem ser revistos, especialmente no que se refere à metodologia de atualização do saldo remanescente após levantamento parcial, à luz do entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, trata-se de liquidação decorre da sentença coletiva, que reconheceu o direito dos poupadores à restituição das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão.

Após a apresentação do laudo pericial, o expert apurou diferenças decorrentes de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser e Verão, com aplicação do respectivo índice de correção, procedendo, posteriormente, à atualização do débito conforme os parâmetros fixados na sentença e com observância ao Tema 677 do STJ.

Já no laudo inicial, apurou as diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, enquadrando a conta poupança nº 2.028.288-6 no Plano Verão (fevereiro de 1989) e aplicando o respectivo índice, com posterior atualização do débito conforme os parâmetros fixados na sentença (ID 208937468).

A parte executada apresentou impugnação ao laudo, acompanhada de parecer técnico, insurgindo-se quanto à metodologia de atualização do débito, especialmente no tocante à necessidade de abatimento do valor levantado em 19/05/2015 e posterior atualização do saldo remanescente, bem como questionando a incidência de multa processual, sem, contudo, formular impugnação específica quanto ao enquadramento da referida conta no Plano Verão, o que foi suscitado apenas quando da manifestação ao laudo complementar (ID 219963448), que nada inovou acerca desta conta específica.

Verifica-se, portanto, que a tese ora veiculada pelo agravante não decorrera de qualquer inovação introduzida pelo laudo complementar, mas já poderiam ter sido suscitadas quando da apresentação do laudo originário, ocasião em que se estabeleceu a base estrutural do cálculo. O laudo posterior não alterou a metodologia adotada, limitando-se à atualização dos valores, razão pela qual não se pode admitir a reabertura da discussão sobre critérios já definidos e estabilizados.

A pretensão recursal evidencia, portanto, tentativa de rediscussão de matéria já decidida e estabilizada no processo, o que não se admite à luz das regras que regem a preclusão. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma legal impede que a parte volte a discutir, no curso do processo, matérias sobre as quais já se operou a preclusão.

Ademais, a alegação recursal não se refere a erro material ou inexatidão aritmética,
mas de insurgência voltada à revisão dos próprios critérios de cálculo, o que afasta a incidência da exceção jurisprudencial relativa à correção de erros materiais e reforça a incidência da preclusão.

Assim, no tocante ao índice de correção monetária aplicado à conta poupança nº 2.028.288-6, correta a decisão agravada ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa.

A questão relativa à aplicação do Tema 677 do STJ foi expressamente apreciada pelo Juízo de origem, que consignou que o perito judicial, em seus esclarecimentos, procedeu à retificação dos cálculos para adequá-los ao referido entendimento, promovendo a atualização do débito até a data do levantamento do valor incontroverso, com o respectivo abatimento e posterior atualização do saldo remanescente, razão pela qual concluiu pela inexistência de vícios na conta de liquidação.

Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, ao argumento de que o depósito judicial realizado não teria natureza de garantia do juízo, mas sim de pagamento da obrigação, inexistindo resistência ao adimplemento. Aduz, ainda, que o valor exequível somente teria sido definido após a homologação dos cálculos periciais, de modo que não haveria mora anterior apta a justificar a incidência de juros e correção monetária após o levantamento do alvará, invocando precedentes de outros tribunais nesse sentido, além de sustentar a indevida incidência da multa processual.

A tese, contudo, não merece acolhimento. Isso porque a própria defesa apresentada pelo agravante informou a realização do depósito judicial a título de
garantia do juízo
(ID 83498585 – pág. 69): "
Dessa forma o juízo encontra-se devidamente garantido, oportunizando ao impugnante discutir a inexigibilidade do título havida nestes autos"
. Tal circunstância atrai, inequivocamente, a incidência da orientação firmada no Tema 677 do STJ, segundo a qual o depósito judicial, ainda que integral, não elide os efeitos da mora enquanto não houver a efetiva satisfação do crédito.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que: "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
."

Assim, no caso em análise, os encargos moratórios devem incidir até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor, não se admitindo sua limitação à data do depósito judicial, que não possui efeito liberatório automático.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026